Tribunal: TJES
Processo: 5035479-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035479-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO GAMA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035479-24.2025.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: FABIO GAMA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19105834) interposto pelo Estado do Espírito Santo. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 19105837), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19105834), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMA 191 STF E SÚMULA 22 TJES. RECURSO CONHECIDO E IIMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos de prestação de serviço temporário, e, por conseguinte, condenou o ente ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Na inicial, a parte autora narrou ter sido contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo para a função de " Professor B-DT " de forma sucessiva entre 2022 a 2024, alegando que a natureza permanente da atividade e as renovações ininterruptas burlaram a exigência de concurso público. Pleiteou a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS correspondente.

O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a legalidade das contratações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias são nulas, (ii) caso declarada a nulidade, se subsiste o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Da regularidade da contratação temporária: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Do caso concreto: na hipótese dos autos, verifica-se situação que se amolda à irregularidade delineada no item anterior. Com efeito, restou comprovado que a parte recorrida exerceu o cargo de " Professor B-DT " por período superior a 24 meses (31/01/2022 a 29/06/2025, ID 19104823), em decorrência de prorrogações e sucessivas contratações para o desempenho da mesma função. Tal circunstância evidencia a utilização indevida da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, desnaturando o caráter excepcional e transitório exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, as reiteradas renovações contratuais revelam burla ao regime constitucional, notadamente à exigência de prévia aprovação em concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, circunstância que conduz ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Da percepção dos valores decorrentes do FGTS: Sendo assim, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes, à luz do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Por conseguinte, mostra-se igualmente correta a condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERG
ÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia central reside na validade da contratação temporária celebrada entre a parte autora e a Administração Pública, sob a alegação de desvirtuamento do vínculo e violação à regra constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal).

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

Neste caminhar, dimana da análise percuciente do conjunto fático-probatório que a prestação de serviços totalizou um período de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses. O primeiro vínculo perdurou de 31/01/2022 a 05/04/2023. Ato contínuo, operou-se uma única renovação contratual, cuja vigência se deu de 05/04/2023 a 21/12/2024.

Embora o liame jurídico tenha se protraído por lapso temporal considerável, é imperioso constatar que a Administração Pública não promoveu sucessivas e reiteradas renovações. A existência de uma única prorrogação não possui o condão de desnaturar a precariedade e a transitoriedade originárias do contrato, tampouco configura burla ao dever de realização de certame público. A contratação, nos moldes em que executada, permanece adstrita à excepcionalidade autorizada pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Por corolário lógico, deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito